Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ASSSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA.1 – Contato de prestação de serviços. Fotografias. Ausente prova do assentimento quanto ao objeto e obrigações, o formulário de atendimento por televendas unilateralmente produzido não é prova do contrato de prestação de serviços. De igual forma, ausente prova da efetiva prestação dos serviços.2 – Prova dos fatos. Revelia. A revelia não implica em automática procedência do pedido, mas apenas em presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. O reconhecimento da ocorrência dos fatos depende da verossimilhança, em cotejo com os demais elementos do processo (art. 345, inciso IV do CPC).3 – Apelação conhecida e provida.
f